Tribunal: STF
Processo: RE 81696
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
INVENTÁRIO E PARTILHA. COMPETÊNCIA. SUA PRORROGAÇÃO, NOS TERMOS DO
ART. 148, I, DO C.P.C/39. PLANO DE PARTILHA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
279. BEM SONEGADO. REMESSA DAS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS, SEM OFENSA
À LEI FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.